Tribunal: TJPA
Processo: 0807212-04.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807212-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: CLEBERSON DE JESUS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE DISPENSA DE PREPARO EM RECURSO CUJO OBJETO É A JUSTIÇA GRATUITA. ACOLHIMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. VALIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por devedor contra decisão monocrática que, em Agravo de Instrumento, reconheceu a validade da constituição em mora e autorizou o prosseguimento de Ação de Busca e Apreensão com garantia de alienação fiduciária. O recorrente alegou inexigibilidade de preparo por versar o recurso sobre justiça gratuita e, no mérito, invalidade da notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o preparo em recurso cujo objeto é exclusivamente a concessão da justiça gratuita; (ii) estabelecer se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mas devolvida com a anotação “não procurado”, constitui validamente o devedor em mora para fins de ação de busca e apreensão com garantia de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural (CPC, art. 99, §3º) afasta a exigência de preparo quando o recurso versa exclusivamente sobre justiça gratuita, não havendo nos autos elementos que infirmem tal presunção.

O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, na redação dada pela Lei nº 13.043/2014, e o precedente vinculante do Tema 1.132/STJ, estabelecem que a constituição em mora se comprova pelo simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento.

A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não afasta a presunção de validade da notificação, sendo ônus do devedor manter atualizado seu endereço contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O recurso que versa exclusivamente sobre a concessão da justiça gratuita dispensa o recolhimento de preparo, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência da pessoa natural, salvo prova em contrário.

Nos contratos com garantia de alienação fiduciária, a constituição em mora do devedor se comprova pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensando-se a comprovação de recebimento, ainda que a correspondência seja devolvida com a anotação “não procurado”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 99, §3º, 926, §1º, e 927, III; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º; Lei nº 13.043/2014; Código Civil, arts. 394 e 396.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.662/RS, Tema 1.132, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023; STJ, REsp 2.199.872/BA, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 29.04.2025, DJe 05.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0807212-04.2025.8.14.0000, em que é agravante CLEBERSON DE JESUS SILVA e agravado BANCO VOLKSWAGEN S.A.,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, acolher a preliminar para afastar a exigência de preparo e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
CLEBERSON DE JESUS SILVA
contra decisão monocrática que denegou seguimento ao Agravo de Instrumento manejado por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão com garantia de alienação fiduciária
(Proc. nº 0801087-66.2025.8.14.0017).

A decisão agravada entendeu pela impossibilidade de processamento do Agravo de Instrumento, mantendo determinação do juízo de origem que condicionou o prosseguimento da demanda à comprovação da constituição em mora do devedor, reputando inválida a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”.

Em suas razões recursais (ID 26735665), o agravante sustenta, preliminarmente:
(i) a dispensa do recolhimento de custas processuais em razão do objeto do recurso se restringir à concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, e das Leis nº 7.115/83, 7.510/86 e 1.060/50;
(ii) que não houve oportunidade para juntada de novos documentos a fim de comprovar sua hipossuficiência;
(iii) que a exigência de preparo compromete o acesso à justiça assegurado constitucionalmente.

No mérito, afirma:
(i) a invalidade da notificação extrajudicial apresentada pelo agravado, por não haver comprovação de recebimento;
(ii) a inexistência de constituição em mora do devedor, sendo imprescindível a demonstração do aviso de recebimento positivo ou, alternativamente, o protesto do título;
(iii) que o documento apresentado foi devolvido com a anotação “não procurado”, circunstância que inviabiliza o reconhecimento da mora;
(iv) que a decisão recorrida se amparou em interpretação equivocada do Tema 1.132/STJ, inaplicável ao caso concreto.

Requer, ao final, o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, com o reconhecimento da ausência de constituição válida em mora e manutenção da decisão de primeiro grau.

Em contrarrazões (id. 26544050), o agravado defende:
(i) a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, ainda que devolvida com a anotação “não procurado”, à luz do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da tese firmada no Tema 1.132/STJ;
(ii) que não há necessidade de comprovação do recebimento pessoal para a constituição em mora;
(iii) que o precedente vinculante do STJ autoriza o prosseguimento da ação de busca e apreensão nas hipóteses em que a correspondência tenha sido regularmente remetida ao endereço contratual.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A insurgência recursal volta-se contra decisão monocrática que, no bojo do Agravo de Instrumento interposto pelo agravado, reformou decisão de primeiro grau e reconheceu a validade da constituição em mora, autorizando o prosseguimento da ação de busca e apreensão com garantia de alienação fiduciária.

O agravante, em preliminar, sustenta a inexigibilidade de preparo em razão de estar o objeto recursal vinculado exclusivamente ao pedido de concessão da justiça gratuita, invocando o art. 99, §3º, do CPC, a Lei nº 7.115/83, a Lei nº 7.510/86 e a Lei nº 1.060/50. Afirma que não lhe foi oportunizada a juntada de documentos adicionais para demonstrar sua hipossuficiência e que a exigência de custas compromete o acesso à justiça, direito fundamental assegurado no art. 5º, XXXV e LXXIV, da CF/1988.

No mérito, aduz que a notificação extrajudicial apresentada pelo agravado não comprova a constituição válida em mora, pois foi devolvida com a anotação “não procurado”, inexistindo aviso de recebimento positivo. Defende que, na ausência de recebimento, a constituição em mora somente poderia se dar por meio de protesto do título, nos termos dos arts. 1º e 15 da Lei nº 9.492/97. Afirma ainda que a aplicação do Tema 1.132/STJ seria indevida ao caso, pois a correspondência não teria atingido a finalidade comunicativa.

De outro lado, o agravado invoca a literalidade do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, segundo a qual basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante a ausência de recebimento ou a devolução com anotações como “não procurado”, “ausente” ou “mudou-se”.

Da preliminar – Justiça gratuita e preparo
O art. 99, §3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, cabendo ao magistrado indeferi-la somente diante de elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira. Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, quando o recurso versa especificamente sobre a concessão da gratuidade de justiça, a exigência de preparo inviabiliza o exame do próprio mérito recursal, contrariando o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

No caso, verifico que o agravante declarou expressamente sua hipossuficiência e que não há nos autos elementos probatórios suficientes para infirmar essa presunção. Assim, acolho a preliminar para reconhecer a dispensa do preparo do Agravo Interno.

Do mérito – validade da notificação extrajudicial
A decisão monocrática agravada aplicou corretamente o entendimento consolidado no
Tema 1.132 do STJ
, que possui caráter vinculante (art. 927, III, do CPC). Nessa tese, firmou-se que, em contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora se comprova pelo simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a comprovação do efetivo recebimento, quer pelo destinatário, quer por terceiros.

O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, estabelece expressamente essa forma de comprovação, e o STJ, ao julgar o REsp 1.951.662/RS sob o rito dos repetitivos, reforçou que devoluções com a anotação “não procurado” não afastam a presunção de validade da notificação, sendo ônus do devedor manter atualizado seu endereço contratual.

No caso concreto, é incontroverso que o agravado remeteu a notificação ao endereço constante do contrato. A devolução com a anotação “não procurado” não retira sua eficácia, não havendo exigência legal de recebimento pessoal. A tese sustentada pelo agravante, no sentido de que seria necessário o protesto do título, contraria o entendimento firmado no precedente repetitivo, que é de observância obrigatória por este Tribunal (art. 926, §1º, e art. 927, III, do CPC).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL Nº 2199872 - BA (2024/0415752-2) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por B. V. S. com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da Bahia em apelação nos autos de ação de busca apreensão em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária. O julgado foi assim ementado (fl. 158): APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". TEMA REPETITIVO 1132 DO STJ. DISTINGUISHING. PROTESTOS DE TÍTULO COM BASE NAS CARTAS REGISTRADAS CUJOS AR'S RETORNARAM COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". IMPRESTABILIDADE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA. SÚMULA 72 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. Nas razões do recurso especial, a parte recorrente aponta divergência jurisprudencial e alega negativa de vigência dos arts. 2º, § 2º e 3º, do Decreto-Lei n. 911/1969. Defende a regular constituição da mora da parte devedora, que decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, e a necessidade de observância dos princípios contratuais da lealdade e da boa-fé, uma vez que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço fornecido no momento da assinatura do contrato. Sustenta que o acórdão combatido, ao reconhecer que a constituição em mora não fora demonstrada, porquanto enviada correspondência sem o regular recebimento pela parte devedora, divergiu do entendimento de outros tribunais que consideram válida a notificação enviada, com aviso de recebimento, ao endereço do devedor constante do contrato, ainda que por ele não recebida. Requer a reforma do acórdão para que se reconheça a validade da notificação encaminhada ao endereço do contrato, com o prosseguimento do feito. Não foram apresentadas contrarrazões. É o relatório. Decido. Importante consignar que, em regra, os processos judiciais são públicos, devendo, excepcionalmente, tramitar em segredo de justiça, quando presente alguma hipótese prevista no art. 189 do CPC, o que não ocorre no caso, devendo ser levantado. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, embasados pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a mora se configura automaticamente, quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, isto é, decorre do não pagamento dentro do prazo. Ou seja, o devedor estará em mora quando deixar de efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma contratados (arts. 394 e 396 do Código Civil). Portanto, incumbe ao credor comprovar tão somente o envio da carta registrada com aviso de recebimento ao endereço indicado no contrato, não sendo necessária a demonstração do efetivo recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por terceiros. Registre-se que a Segunda Seção desta Corte, em julgamento de recurso repetitivo (Tema n. 1.132), fixou entendimento no sentido de que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Veja-se: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.) Essa conclusão aplica-se a situações diversas, por exemplo, quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor comprovar tão somente o envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato, sendo irrelevante a prova do recebimento (REsp n. 1.951.662/RS e REsp n. 1.951.888/RS, submetidos ao rito dos repetitivos). No caso, o Tribunal local manteve a sentença, que extinguira a ação de busca e apreensão sob o fundamento de não ter sido demonstrada a regular constituição da parte devedora em mora, porquanto não entregue a notificação no endereço declinado no contrato. Confira-se (fl. 179-181): In casu, considerando que consta do AR a informação dos Correios de "Não Procurado" (ID's 58652358 e 58652359), o envio mostrou-se frustrado, eis que a notificação sequer saiu da agência dos correios, não estando, portanto, comprovada a constituição em mora. Veja-se que, na hipótese, não há como se imputar responsabilidade à parte agravada quanto à impossibilidade de entrega do expediente. A simples anotação de que a carta com aviso de recebimento retornou com a informação "não procurado", não gera a conclusão de que a parte Ré teria obstado a entrega, sendo motivo alheio à vontade de qualquer das partes. De mais a mais, não há qualquer demonstração de que a parte devedora tenha alterado seu endereço residencial e deixado de comunicar à instituição financeira credora. Trata-se de hipótese de não entrega/envio da correspondência no endereço contratual, por ser localidade não atendida pelos Correios. [...] Registre-se, por oportuno, que os instrumentos de protestos de ID's 58652360 e 58652361 não foram gerados em decorrência da afixação de editais, mas sim com base nas cartas registradas, cujos AR's retornaram com a informação "não procurado", não sendo, portanto, válidos para constituir em mora o devedor. Nessa senda, considerando que a notificação extrajudicial é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ), deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição válida do processo. Observa-se que o Tribunal a quo afirmou que não houve a constituição em mora da parte devedora por falta de comprovação nos autos de que a notificação fora efetivamente entregue no endereço indicado no contrato, uma vez que devolvida por motivo "ausente". Esse entendimento diverge da jurisprudência do STJ, uma vez que o Tribunal de origem não considerou válida a notificação enviada ao endereço constante do contrato, apta a configurar a mora mesmo sem a comprovação de recebimento pelo devedor ou por tercei ro. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para determinar o prosseguimento do feito na origem, diante da regular constituição em mora da parte devedora. Considerando a ausência de hipótese autorizadora para o presente feito, com base no art. 189 do CPC, determino a retirada do segredo de justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2025. Ministro João Otávio de Noronha Relator”

(STJ - REsp: 00000000000002199872, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 05/05/2025)

Assim, não verifico fundamento apto a infirmar a decisão monocrática, que se alinha à jurisprudência do STJ e do próprio TJPA.

3. Dispositivo

Conclusão
Ante o exposto,
rejeito a preliminar de não conhecimento por ausência de preparo
— reconhecendo a gratuidade de justiça para o agravante — e, no mérito,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para reconhecer a validade da constituição em mora e autorizar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 21/08/2025